Tribunal: TJDFT
Processo: 0751942-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. TEMA 1.350 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, §3o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da parcela do crédito tributário constante das Certidões de Dívida Ativa que instruíram a execução fiscal, no que corresponde à multa fundamentada nos revogados artigos 188 e 189 do Decreto-Lei n. 82/66. Condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários com base no proveito econômico obtido pela excipiente, correspondente ao montante decotado da execução.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal centra-se em averiguar a aplicabilidade do Tema 1.350 do STJ ao caso, bem como o cabimento de condenação em
honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 2o, § 5o, inc. I, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), o Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter, entre outros elementos, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. O § 6o do mesmo artigo estabelece que a Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição.
4. Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que possa garantir, amplamente, a via de defesa. Precedente do STJ.
5. No caso, aplica-se o Tema 1.350 do STJ. Não consta dos autos o Termo de Inscrição da Dívida Ativa, havendo apenas o auto de infração, circunstância que inviabiliza a análise quanto ao atendimento dos requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/1980. Assim, não é possível aferir se a menção à norma revogada se limitou à CDA ou se esta espelhou fielmente o conteúdo do Termo de Inscrição.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade rende ensejo à condenação em honorários advocatícios, desde que resulte na extinção, ainda que parcial, da execução.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980, art. 2o, § 5o, inc. I.
CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STF. Tema 1.255 da Repercussão Geral.
STJ. REsp 807030 RS 2006/0002996-1, Min. Rel. José Delgado, 1a Turma, j. em 21/02/2006; Tema Repetitivo 1.350. Tema Repetitivo 1.076;
AgInt no AREsp 1854517 SP 2021/0071116-3, Relator: Ministro Raul Araújo, j. em 27/09/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1769192/SP, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 11/11/201; REsp 1810598/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
j. em 05/11/2019.